Tribunal: TJMT
Processo: 1049644-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049644-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOTORNO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 05.775.900/0001-24 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049644-74.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodotorno Indústria e Comercio de Pecas LTDA.

Recorrida(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se as partes celebram acordo no PROCON, consistente no cancelamento do contrato e de todos os débitos/multas, bem como na baixa da negativação, porém, a empresa de telefonia deixa de cumpri-lo, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de
R$ 599,34 (quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança”.

A empresa Reclamante ingressou com a demanda em razão de a Recorrida ter mantido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$599,34, mesmo após celebração de acordo no PROCON, consistente no cancelamento dos débitos, multa e baixa da negativação. Argumenta que na reclamação administrativa realizada no PROCON em 18/01/2021, questionou as cobranças recebidas do novo plano contratado (telefonia fixa + 02 chips linha móvel), uma vez que estavam acima do valor ofertado/contratado, bem como a tentativa de cancelamento do plano.

A Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta que no dia 16/12/2019 foi aplicado plano Oi Empresas para as linhas (65) 984683691 e (65) 984687644 vinculadas ao contrato 2214398389 o valor de R$ 99,90 cada, e que as linhas foram canceladas no dia 15/06/2020, por inadimplência no pagamento das faturas. Sustenta que os débitos são devidos para pagamento, pois conforme verificado, consta ficha de pedido PDA20191773499 e gravação no dia 12/12/2019, onde o cliente adquiriu 2 linhas com o plano Oi Mais Celular Top Ilimitado por R$ 99,90 cada, e ficou ciente dos valores e regras do plano. Na gravação foi informado também que a aquisição do plano não implica em desconto ou benefícios que tem com a operadora, bem como ficou ciente da multa caso desista do contrato.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Reclamada alega que a negativação é licita, pois, decorreu do inadimplemento do plano contratado pela empresa Reclamante, verifico que restou devidamente comprovado nos autos que as partes celebraram acordo no PROCON em audiência realizada no dia 07/04/2021 às 14h10min, acordo este referente ao contrato discutido nestes autos, onde ficou acordado entre as partes que o cancelamento do contrato, de todos os débitos, multas existentes e a retirada do nome da empresa autora dos órgãos de proteção ao crédito, conforme abaixo se vê:

Também restou comprovado nos autos que o acordo não foi cumprido pela empresa Recorrida, posto que, conforme consulta juntada na inicial e realizada por este magistrado, o nome da empresa Recorrente permanece inserido nos órgãos de proteção ao crédito, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

RAZ.SOC.: RODOTORNO INDUSTRIA E COMERCIO DE

PECAS LTDA

NOME COML.: RODOTORNO INDUSTRIA E COMERCIO

CNPJ: 05.775.900/0001-24

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 79 4009-5200

DATA VENCIMENTO: 17/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: GB 286942

VALOR: 322,33

DATA INCLUSAO: 15/01/2023

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005092556352623

VALOR: 599,34

DATA INCLUSAO: 18/08/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.798.092.102-5

24/03/2023 14:45:28-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Desta forma, o não cumprimento do acordo celebrado entre as partes configura falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo a reparação por dano moral.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade, considerando a extensão do dano em concreto, bem como o fato de a Recorrente possuir apontamento posterior registrado em seu CNPJ.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
declaro inexistente o débito e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. Afasto a condenação arbitrada a título de pedido contraposto.

Oficie-se à agência da SERASA para promover a baixa da negativação do nome da Reclamante, inserida pela Reclamada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023